Tribunal: TJSP
Processo: 1041671-50.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL Instrumento de Liberação de Crédito Não Reembolsável ao Amparo de Recursos do fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO. Ação de cobrança pelo Banco do Brasil. Propositura anterior de ação de declaratória em que foi postulada a rescisão do mesmo contrato sem culpa do CNDA e a baixa do apontamento de inadimplência técnica, além da indenização por danos morais. Validade da

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL Instrumento de Liberação de Crédito Não Reembolsável ao Amparo de Recursos do fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO. Ação de cobrança pelo Banco do Brasil. Propositura anterior de ação de declaratória em que foi postulada a rescisão do mesmo contrato sem culpa do CNDA e a baixa do apontamento de inadimplência técnica, além da indenização por danos morais. Validade da cobrança já decida pela 9a Câmara de Direito Público. Prevenção do órgão. Reconhecimento. Remessa do processo à Câmara preventa. Necessidade. Recurso não conhecido.